Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-18.2008.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000642-18.2008.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO

APELADO: SALOMAO JOSE BARBOSA FILHO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSA.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APRECIAR TODOS OS PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES, MAS APENAS A MATÉRIA ESSENCIAL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO

DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.